Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707012-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: APARECIDO BATISTA DE SOUZA RECORRIDO: MARCELO RAMOS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INAPROPRIADA. NÃO APRECIAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONDOMÍNIO QUINTAS DA ALVORADA. VALIDADE DO RECADASTRAMENTO EFETUADO EM ASSEMBLEIA. RECONHECIMENTO DA POSSE A CONDÔMINO QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM SER RECADASTRADO. POSSIBILIDADE. EVIDENCIADA FALHA MATERIAL E OBJETIVA NO RECADASTRAMENTO. POSSE DO AUTOR CONFIRMADA NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, diante da constatação de que a apelante refutou adequadamente os argumentos da sentença, defendendo que as provas colhidas na instrução devem ser reanalisadas, pois estariam em consonância com a sua tese. 2. As contrarrazões não servem para impugnar o benefício da gratuidade anteriormente deferida ao apelante, devendo a irresignação ser apresentada em recurso próprio. 3. Mantém-se a sentença que julgou procedente a ação de manutenção de posse quando comprovado nos autos que o réu/apelado mesmo após o fracasso no recadastramento no ano de 2010, continuou comprovadamente exercendo a posse sobre o lote em questão. 4. Muito embora já tenham sido declaradas válidas as ações de recadastramento promovidas pelo condomínio Estância Quintas da Alvorada, é de se concluir que houve erro material na atuação se a pessoa reconhecida como destinatária do lote declara solenemente nunca ter sido proprietária do imóvel em disputa e não reconhece a assinatura apontada como sua em termo de cessão de direito. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI do CPC, pugnando pela extinção do processo em razão da ausência de legitimidade ativa do recorrido para o pedido possessório; b) artigo 560 do mesmo diploma legal, defendendo a não ocorrência de esbulho do imóvel objeto da ação de manutenção de posse, ante a validade da decisão assemblear, que não reconheceu a aquisição precária da posse do lote pelo recorrido, bem como pela inexistência prévia e legítima da posse por ele supostamente exercida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado do TJES, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Perpetua da Guia Costa Ribas, OAB/DF 10.398. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 485, inciso VI do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 1598606/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2020). Igualmente não merece trânsito o apelo especial fundando na alegada contrariedade ao artigo 560 do Código Adjetivo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Perpetua da Guia Costa Ribas, OAB/DF 10.398, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030